Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-79.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015959-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EMANOEL SIDORIO BARBOZA - CPF: 019.792.531-61 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), FABIANA ELAINE ALMEIDA COSTA (VÍTIMA), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FEMINICÍDIO – VÍTIMA CONFINADA EM QUARTO SEM JANELAS E EXECUTADA COM DIVERSOS GOLPES DE FACA – APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO DA OFENDIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Emanoel Sidório Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, entretanto, segundo o seu entendimento, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, já que o magistrado teria fundamentado a decisão unicamente na suposta gravidade em abstrato dos crimes contra a vida.

Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais abonadores, tais como ser pai de família e possuir residência fixa, além de ter se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente
writ
.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas caso se repute necessário (Id. 100584450).

Acostou documentos (Ids. 100584459 a 100584462).

A liminar foi indeferida (Id. 100791987).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 101524450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 103223974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Emanoel Sidório Barbosa
, sustentando a ausência de fundamentação idônea que consubstancie o édito prisional, a presença de predicados pessoais favoráveis do beneficiário e a suposta suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do crime cometido.

Nesse contexto, o juiz de primeiro grau consignou que a gravidade do delito está nitidamente evidenciada nos autos, já que o paciente deslocou-se até a residência da vítima, com quem mantinha um relacionamento amoroso, pulou o muro, arrombou uma porta e efetuou diversos golpes de faca contra a ofendida, que estava confinada em um quarto sem janelas,
desferindo diversas facadas nas suas costas, enquanto ela aparentemente protegia o filho de apenas 11 meses de idade, que foi encontrado ensanguentado, embaixo do seu corpo
.

Visando prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...
No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pelos seguintes motivos.

Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e materialidade.

A materialidade do crime apresenta indícios pelo boletim de ocorrência (Id. 62415359) e relatório de investigação, com imagens de vídeos e fotográficos nº. 2021.13.6105/2021 (Id. 62415359).

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, sobretudo diante do depoimento de EULINA MARTINS DE ALMEIDA que afirmou o seguinte:

(...)

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, feminicídio, praticado com extrema crueldade.

A prisão preventiva também é necessária para conveniência da instrução criminal, vez que o representado foragiu do distrito de culpa.

Portanto, os requisitos da prisão preventiva do representado são garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes...”
(Id. 100584459, pp. 3-4)
.

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima e tudo o mais que dos autos consta, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela gravidade dos fatos e pela periculosidade do paciente.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias do crime revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, na medida em que a prática ilícita se deu, em tese, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e com emprego de crueldade, conforme descrito anteriormente.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas em sede policial deixaram claro que o paciente foi o autor do delito, bem como consignaram que o casal estava separado em razão do comportamento do agente, que era muito ciumento e já teria agredido a vítima em outras ocasiões, fato que denota a sua periculosidade.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618, destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal, em tese, por ele praticada, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha buscado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Aliás, embora o impetrante aduza que o paciente seja
“pai de família”
, conforme ressaltou o magistrado que indeferiu o pleito de liminar, mesmo nessa condição, ele aparentemente ceifou barbaramente a vida da companheira, esfaqueando-a repetidamente nas costas, enquanto ela segurava uma criança de apenas 11 meses nos braços, aparentemente filho do próprio beneficiário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021